Tribunal: TJSP
Processo: 2192915-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento do Tratamento de Imunoprofilaxia com Palivizumabe (Synagis) em Recém-Nascida com doença grave no trato respiratório inferior causado pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que se encontra com severas complicações de saúde e internada na UTI desde o seu nascimento em 22/02/2024 – Decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento do Tratamento de Imunoprofilaxia com Palivizumabe (Synagis) em Recém-Nascida com doença grave no trato respiratório inferior causado pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que se encontra com severas complicações de saúde e internada na UTI desde o seu nascimento em 22/02/2024 – Decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento guerreado, sob pena de multa de R$ 50.000,00 em virtude da gravidade do quadro apresentado nos autos – Insurgência da Operadora tão somente para debater a questão da multa por descumprimento – Não acolhimento – Astreintes que foram fixadas de forma proporcional e razoável ao caso sub judice pelo Juízo Singular, em quantum que se assemelha ao costumeiramente adotado por esta Corte em hipóteses semelhantes, sobretudo em virtude da gravidade do caso, tão somente cabendo a Operadora cumprir com a determinação para que não seja compelida ao pagamento da multa em questão, dado seu caráter coercitivo – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.